Tribunal: TJPA
Processo: 0013265-34.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013265-34.2016.8.14.0005

APELANTE: RODRIGO DE SOUZA MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0013265-34.2016.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA/PA

APELANTE: RODRIGO DE SOUZA MORAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, I E II

DO CP.
ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES.
RECURSO PREJUDICADO.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. ART. 115 DO CP. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

RODRIGO DE SOUZA MORAES
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 107, inciso VI c/c art.109, inciso IV, art.110, §1º, e art. 115, todos do CP e, por conseguinte
, não conhecer do recurso de apelação
, nos termos do art. 61 do CPP c/c 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0013265-34.2016.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA/PA

APELANTE: RODRIGO DE SOUZA MORAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
RODRIGO DE SOUZA MORAES
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II do CP, à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 15263757 p. 1-2), que em 10/10/2016, por volta das 21h43, o apelante juntamente com o adolescente M. A. S., foi preso em flagrante delito, após subtrair com emprego de arma de fogo, um aparelho celular Samsung Gran Duos J5 e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) da vítima DEMIR TEODORO DE OLIVEIRA.

Por tal conduta,
o apelante

foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, §2º, I e II

do CPB c/c art. 244-B do ECA.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 15263803), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 15263821 p. 1-10) pugnando pela absolvição em razão da insuficiência de provas. E, subsidiariamente pugna pelo afastamento das majorantes.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo (ID n° 15263828 p. 1-5).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo não conhecimento do recurso em razão da ocorrência da prescrição
(ID nº 17292550 p. 1-4)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pelo instituto da prescrição na modalidade retroativa, sendo imperioso reconhecer a situação acima referenciada.

Compulsando os autos, verifico que o fato ocorreu em 10/10/2016, tendo a denúncia sido recebida em
15/12/2016
(ID nº 15263757 p. 7) e a sentença prolatada em
25/02/2023
(ID nº 15263803).

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim,
com a condenação do réu à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
para o delito de
roubo majorado
,
tem-se que
o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso III, do CPB é de
12 (doze) anos
.

Ademais, ressalte-se que o prazo em comento deve ser reduzido pela metade, uma vez que o apelante
era menor de 21 (vinte e um) anos
à época do fato (ID nº 15263719 p. 1), nos termos do art. 115 do CP.

Em face do exposto, a sentença fora prolatada para o crime de roubo mais de
06 (seis) anos
após o recebimento da denúncia.

Portanto, tendo sido ultrapassado o mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, prescrita está a pretensão punitiva do Estado com relação ao crime cometido pelo apelante.

Desta forma, declaro extinta a punibilidade do apelante, com fulcro no art. 109, III c/c art. 110, §1º e art. 115, todos do CP.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

RODRIGO DE SOUZA MORAES
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art.109, inciso III, C/C art.110, §1º e art. 115, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61 do CPP c/c 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2024